Tribunal: TJMT
Processo: 1008873-23.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008873-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 409.885.518-61 (ADVOGADO), NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 06.980.064/0153-76 (AGRAVANTE), MOACYR S FILHO - CNPJ: 15.009.400/0001-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO DE URGÊNCIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – PERIGO DE EVENTUAL DANO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE IDONEIDADE FINANCEIRA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – LIMINAR CONFIRMADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso concreto, a exigência de caução demanda prova de inidoneidade financeira da parte autora. Não há cabimento para a exigência de caução, mormente quando o alegado risco de ocorrência de dano foi gerado pela própria parte reclamada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
,
em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que,
nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR sob n. 1001229-53.2018.8.11.0005
, que determinou a intimação da requerente/agravante para apresentarem caução idônea correspondente ao valor dos vasilhames, bem como a avaliação do bem caucionado, no prazo de 05 dias, sob pena de revogação da liminar.

Discorre que a ação de origem se trata de “reintegração de posse requerendo a devolução dos 480 (quatrocentos e oitenta) vasilhames transportáveis de aço de GLP, sendo estes vasilhames de 13 kg” (id. 127589662 - Pág. 4).

Sustenta que “em razão da rescisão do contrato que poderia ser realizado a qual tempo, e estando a comodatária na posse de 480 (quatrocentos e oitenta) vasilhames transportáveis de aço de GLP P13, a AGRAVANTE, em atendimento a Cláusula II do Contrato de depósito, notificou o AGRAVADO comunicando a rescisão do contrato de comodato e requerendo a devolução dos bens acima relacionados em 48 (quarenta e oito horas), conforme se pode verificar do comprovante de recebimento da notificação realizada pelo 1º Serviço Registral de Diamantino (ID 15868339)” (id. 127589662 - Pág. 4).

Afirma que “a notificação foi recebida em 07/02/2018, conforme se vê pelo comprovante de recebimento da notificação realizada pelo 1º Serviço Registral de Diamantino, não ocorrendo a devolução dos botijões de propriedade da AGRAVANTE, no prazo estabelecido contratualmente” (id. 127589662 - Pág. 4).

Relata que resta ao “AGRAVADO a obrigação de devolver o bem cedido e de propriedade da AGRAVANTE, cuja Nota Fiscal e respectivo comprovante de recebimento encontra-se acostado à inicial e reiterados aqui. Ante o exposto, havendo restado infrutíferas as tentativas de uma solução amigável para o caso, não houve alternativa à AGRAVANTE senão recorrer ao Poder Judiciário para, através da presente Ação de Reintegração de Posse tombada sob o nº 1001229-53.2018.8.11.0005, a fim de obter a tutela jurisdicional de seus direitos, uma vez que necessita dos bens injustamente retidos pelo AGRAVADO” (id. 127589662 - Pág. 5).

Insurge da
decisum
agravada, por entender que “em que pese ter deferido a liminar para reintegração dos 480 (quatrocentos e oitenta) vasilhames P13 vazios, desconsiderou o rito especial o qual a lei confere tutela específica às ações de reintegração de posse uma vez que condicionou o deferimento a apresentação de caução idônea correspondente ao valor dos vasilhames, bem como a avaliação do bem caucionado, no prazo de 05 dias, sob pena de revogação da liminar” (id. 127589662 - Pág. 6)

Requer, assim, o deferimento da medida perseguida em sede de recurso, para afastar a obrigação de ofertar caução para o cumprimento da reintegração de posse deferida.

Ao final, pugna pelo provimento.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (id. 133387150 - Pág. 1/4).

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 133574755 - Pág. 1/2).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
,
em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que,
nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR sob n. 1001229-53.2018.8.11.0005
, que determinou a intimação da requerente/agravante para apresentarem caução idônea correspondente ao valor dos vasilhames, bem como a avaliação do bem caucionado, no prazo de 05 dias, sob pena de revogação da liminar.

Inicialmente, é salutar consignar que ao relator é permitido julgar o mérito do agravo de instrumento quando o agravado não tenha sido citado na ação de origem.

Isso porque, no caso das decisões que devem ser proferidas inaudita altera parte, não há essa exigência, e é perfeitamente possível o provimento do recurso sem prévia abertura de prazo para oferecimento de contrarrazões.

Sobre o tema já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimação do agravado. Decisão liminar.

Cancelamento de inscrição (SERASA, SPC, etc.).

- O agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido liminar de cancelamento de inscrição em banco de inadimplentes pode ser julgado independentemente de intimação do agravado, que ainda não foi citado e não tem advogado constituído nos autos (art. 527, III, do CPC).

- Deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em banco de inadimplentes se o contrato está sendo objeto de ação revisional, em que se discute a validade de cláusulas, valor do saldo e a própria existência da mora. Precedentes.

Recurso não conhecido”. (REsp 205.039/RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/1999, DJ 01/07/1999, p. 185)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. RÉU AINDA NÃO CITADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES. ART. 527, III, DO CPC. RAZÕES DO INCONFORMISMO. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL. DESPROVIMENTO.

PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de intimação da parte adversa para oferecimento das contra-razões nos autos do agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de medida liminar inaudita altera pars. Precedentes do STJ.

2. Restringindo-se a Agravante a manifestar a sua irresignação com a decisão agravada, sem nenhum fundamento apto a ensejar a sua modificação, impõe-se o desprovimento do Agravo. Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg na MC 5.611/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 03/02/2003, p. 298)

Superada esta fase, passo a apreciação do mérito do recurso.

Pois bem.

A questão posta à apreciação desta Colenda Câmara cinge em saber quanto à regularidade da ordem judicial exarada pelo Julgador singular que, em sede de ação de reintegração de posse de bens móveis, condicionou o deferimento à apresentação de caução idônea correspondente ao valor dos vasilhames.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada nos autos de origem e nos estritos limites da cognição permitida a esta fase processual, verifico a necessidade de afastamento da obrigação de prestar caução.

Isso porque não há nos autos nada que indique que a parte agravante não tenha a higidez financeira necessária para arcar com eventuais indenizações.

Logo, não se vislumbra a necessidade de que a parte agravante/autora ofereça caução para obter o cumprimento da liminar.

Assim, pelo menos nesta seara de cognição, tenho que a exigência de caução, nos termos do art. 559 do CPC, demanda prova da inidoneidade financeira da parte autora/agravante, mormente quando o alegado risco de ocorrência de dano foi gerado pelo próprio requerido/agravado.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

A caução, nos termos do art. 559 do CPC, é exceção nas ações possessórias que depende de prova, a ser produzida pelo réu, de que o autor, provisoriamente mantido ou reintegrado na posse, carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos. Tal prova inexiste no caso concreto, ao menos até o momento.” (AI 1012970-71.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019) (negritei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo, para reformar a decisão hostilizada, a fim de afastar a obrigação de ofertar caução para o cumprimento da reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022